Tribunal: TJMT
Processo: 1003142-98.2017.8.11.0007
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-08-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003142-98.2017.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Levantamento de Valor]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MARCOS ANTONIO KUSTER - CPF: 798.653.051-00 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), B. M. K. - CPF: 060.857.011-79 (APELADO), ELSON CRISTOVAO ROCHA - CPF: 495.087.849-20 (ADVOGADO), YMPACTUS COMERCIAL S/A - CNPJ: 11.669.325/0001-88 (APELANTE), ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO - CPF: 106.450.518-02 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1003142-98.2017.8.11.0007

APELANTE: YMPACTUS COMERCIAL S/A

APELADO: B. M. K.

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA PROFERIDA EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA - CITAÇÃO DO RÉU NÃO ENCAMINHADA AO ADMINISTRADOR JUDICIAL – FALÊNCIA JÁ DECRETADA NA ÉPOCA - DESCUMPRIMENTO DO ART. 75,V, DO CPC, E PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 76 DA LEI 11.101/2005 - ATO NULO – ART. 280 DO CPC - COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO DA MASSA FALIDA - VALIDADE - CONTESTAÇÃO TEMPESTIVA – REVELIA AFASTADA -
SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO
.

Considera-se nula a citação ocorrida depois de decretada a falência se não for encaminhada ao administrador judicial da massa falida, a quem compete acompanhar todos os processos em que esta participa, nos termos do parágrafo único do art. 76 da Lei 11.101/2005.

Diante disso, deve ser considerada tempestiva a contestação apresentada pela massa que compareceu espontaneamente à lide, afastada a decretação de revelia e, por conseguinte, anulada a sentença.

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1003142-98.2017.8.11.0007

APELANTE: YMPACTUS COMERCIAL S/A

APELADO: B. M. K.

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

RELATÓRIO

Apelação Cível em Cumprimento de Sentença proferida na Ação Civil Pública n. 0800224-44.2013.8.01.0001 em que declarou-se
“que a parte autora tem a receber da requerida, em razão da decisão que se está liquidando, o valor indicado na petição inicial, a ser atualizado na forma do item B7 do decisum”
e determinou a intimação do autor
“para que apresente a planilha atualizada do débito, e, após ciência aos réus”
que se expeça ofício
“para que seja formalizada a penhora no rosto dos autos da ação civil pública indicada na petição inicial, de tantos bens ou valores quanto bastem para a garantia do juízo, na forma como requerida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Rio Branco por meio do Ofício Circular nº 0500192/GACOG”.

A apelante alega que a contestação é tempestiva já que a citação ocorreu em local errado e para pessoa diversa, portanto é nula. Alternativamente, pugna pela apreciação dos argumentos que expôs.

Aduz que, apesar de indeferido o pedido anterior e confirmada a revelia, esta conduz apenas à presunção relativa de veracidade.

Argui que não há sequer início de prova da relação jurídica entre as partes ou de qualquer pagamento, e busca o reconhecimento da ausência de direito do autor.

Intimado, o apelado não contra-arrazoou (Id n. 50142866).

Parecer pela nulidade da citação e da sentença (Id n. 53937497).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1003142-98.2017.8.11.0007

APELANTE: YMPACTUS COMERCIAL S/A

APELADO: B. M. K.

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

VOTO

A apelante alega que a contestação é tempestiva já que a citação ocorreu em local errado e para pessoa diversa, portanto é nula. Alternativamente, pugna pela apreciação dos argumentos que expôs.

No que diz respeito à citação, foi encaminhada em 9/10/2019 para Ympactus Comercial S/A, na Avenida Nossa Senhora Dos Navegantes, 451, sala 2002/2003, Edifício Pedro Tower, Enseada Do Suá, Vitória–ES (Id n. 50142852).

Todavia, a falência da apelante já havia sido decretada em 9/9/2019 (Id n. 50142858), por isso o ato citatório deveria ser destinado ao administrador judicial, ante a ilegitimidade passiva e ativa da massa falida, como estabelecem os artigos 75, V do CPC, e

o parágrafo único do art. 76 da Lei 11.101/2005:

Art. 75. Serão representados em juízo, ativa e passivamente:

V - a massa falida, pelo administrador judicial;

Art. 76. O juízo da falência é indivisível e competente para conhecer todas as ações sobre bens, interesses e negócios do falido, ressalvadas as causas trabalhistas, fiscais e aquelas não reguladas nesta Lei em que o falido figurar como autor ou litisconsorte ativo.

Parágrafo único.
Todas as ações, inclusive as excetuadas no caput deste artigo, terão prosseguimento com o administrador judicial, que deverá ser intimado para representar a massa falida, sob pena de nulidade do processo.

A propósito:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. LEGITIMIDADE PASSIVA. MASSA FALIDA. DECISÃO MANTIDA.

1. Segundo a jurisprudência pacífica desta Corte Superior,
"com a decretação da quebra, há a perda da legitimação ativa e passiva do falido como consequência lógica da impossibilidade de dispor de seus bens e de administrá-los,
haja vista que os interesses patrimoniais passam a ser geridos e representados pelo síndico da massa falida"
(REsp 1323353/RJ, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 09/12/2014, DJe 15/12/2014).

2. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp 1266415/RS, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 18/02/2020, DJe 28/02/2020)

Assim, em razão da inobservância à Lei 11.101/2005, deve ser considerada nula a citação, nos termos do

art. 239, caput e §1º,

c/c art. 280, ambos do

CPC:

Art. 239. Para a validade do processo é indispensável a citação do réu ou do executado, ressalvadas as hipóteses de indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido.

§ 1º O comparecimento espontâneo do réu ou do executado supre a falta ou a nulidade da citação, fluindo a partir desta data o prazo para apresentação de contestação ou de embargos à execução.

Art. 280. As citações e as intimações serão nulas quando feitas sem observância das prescrições legais.

Contudo, como o administrador judicial compareceu espontaneamente na lide e ofereceu contestação em 13/12/2019 (Id n. 50142856), é desnecessária a renovação, já que é válida e tempestiva.

Por consequência, a sentença deve ser anulada e analisada a contestação da massa falida.

Pelo exposto, dou provimento ao Recurso para reconhecer a tempestividade da contestação apresentada nos autos e afastar a declaração de revelia da massa falida. Com isso, anulo a sentença.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/08/2020